Tribunal: TJES
Processo: 0006878-02.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006878-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAIMUNDO LUTES DE SOUZA FILHO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (PUIL) DIRIGIDO AO STJ. PROTOCOLO. COMPETÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. MANUTENÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DO AGRAVO INTERNO QUE A ORIGINOU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES contra acórdão da Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve decisão que indeferiu o processamento de pedido de uniformização de interpretação de lei e seu encaminhamento ao STJ.

2.O embargante alegou contradição no acórdão, por suposta divergência entre a exigência de protocolo do incidente diretamente na Turma de Uniformização e a previsão regimental de protocolo perante a Turma Recursal de origem. Requereu o afastamento da multa processual aplicada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão que negou provimento ao agravo interno e, em consequência, se é cabível o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que autoriza embargos é a interna à decisão, não se confundindo com divergência entre o julgado e a interpretação da parte.

5. O acórdão embargado foi claro e coeso ao afirmar que o pedido de uniformização deveria ser protocolado perante a Turma de Uniformização, e não na Turma Recursal, inexistindo contradição.

6. O inconformismo do embargante com o resultado desfavorável não autoriza a modificação do mérito pela via dos embargos de declaração.

7.A multa do art. 1.021, §4º, do CPC foi corretamente aplicada, diante da interposição de agravo interno manifestamente improcedente e repetitivo, configurando conduta processual desarrazoada.

8.Ausente caráter manifestamente protelatório nos embargos, não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição interna em acórdão que define a competência da Turma de Uniformização para o processamento do pedido de uniformização de jurisprudência. 2. O inconformismo da parte não se confunde com vício apto a ensejar embargos de declaração. 3. É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, quando o agravo interno é manifestamente improcedente.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0006878-02.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADOS: RAIMUNDO LUTES DE SOUZA FILHO e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (PUIL) DIRIGIDO AO STJ. PROTOCOLO. COMPETÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. MANUTENÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DO AGRAVO INTERNO QUE A ORIGINOU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES contra acórdão da Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve decisão que indeferiu o processamento de pedido de uniformização de interpretação de lei e seu encaminhamento ao STJ.

2.O embargante alegou contradição no acórdão, por suposta divergência entre a exigência de protocolo do incidente diretamente na Turma de Uniformização e a previsão regimental de protocolo perante a Turma Recursal de origem. Requereu o afastamento da multa processual aplicada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão que negou provimento ao agravo interno e, em consequência, se é cabível o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que autoriza embargos é a interna à decisão, não se confundindo com divergência entre o julgado e a interpretação da parte.

5. O acórdão embargado foi claro e coeso ao afirmar que o pedido de uniformização deveria ser protocolado perante a Turma de Uniformização, e não na Turma Recursal, inexistindo contradição.

6. O inconformismo do embargante com o resultado desfavorável não autoriza a modificação do mérito pela via dos embargos de declaração.

7.A multa do art. 1.021, §4º, do CPC foi corretamente aplicada, diante da interposição de agravo interno manifestamente improcedente e repetitivo, configurando conduta processual desarrazoada.

8.Ausente caráter manifestamente protelatório nos embargos, não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição interna em acórdão que define a competência da Turma de Uniformização para o processamento do pedido de uniformização de jurisprudência. 2. O inconformismo da parte não se confunde com vício apto a ensejar embargos de declaração. 3. É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, quando o agravo interno é manifestamente improcedente.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 14737188), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de recebimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (ID 14894332), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de contradição. Alega que o acórdão afirma que o pedido deve ser protocolado diretamente na Turma de Uniformização, mas, ao mesmo tempo, cita como fundamento o art. 45 da Resolução TJES nº 023/2016, que expressamente prevê o protocolo na Turma Recursal de origem. Com base nesse argumento, pugna pelo saneamento do vício e, consequentemente, pelo afastamento da multa processual que lhe foi imposta.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte, a lei ou outros elementos externos aos autos não configura contradição para os fins do art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, não se vislumbra a contradição apontada pelo embargante. O acórdão recorrido foi categórico e manteve-se coeso em sua fundamentação ao estabelecer que o protocolo do incidente de uniformização, na hipótese, deveria ter sido realizado junto à Turma de Uniformização, e não perante esta Turma Recursal.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho central do acórdão (ID 14737188), que reitera o que já havia sido decidido monocraticamente (ID 11956938):

Conforme já consignado na decisão agravada (ID 11956938), o incidente deve ser protocolado junto à Turma de Uniformização deste Estado, à qual caberá a intimação da parte contrária para manifestação e, em seguida, o encaminhamento ao STJ, nos casos em que se verificar divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Estados.

Diversamente do que sustenta o recorrente, da leitura dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.153/09 não se extrai que o incidente de uniformização de jurisprudência deva ser processado nos próprios autos da ação em que se aponta a suposta divergência.

Há, portanto, evidente equívoco na distribuição do incidente, uma vez que esta Terceira Turma Recursal não detém competência jurisdicional para processar o PUIL. Com efeito, nos termos do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução TJES nº 23/2016), cabe à Turma de Uniformização o processamento e julgamento do pedido, conforme dispõem os artigos 44 a 46

Ressalte-se, ainda, que o próprio julgado citado pelo agravante no ID 10692768 corrobora esse entendimento, pois se trata de reclamação interposta contra decisão proferida pela Turma de Uniformização do Estado de São Paulo, que indeferiu seguimento a um PUIL, quando deveria encaminhá-lo ao STJ.

O que se extrai da peça de embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. A pretensão do embargante é, na verdade, a de obter um novo julgamento da questão, com a modificação do mérito da decisão, o que é inviável por meio deste recurso de fundamentação vinculada.

Quanto ao pedido de afastamento da multa, melhor sorte não assiste ao embargante. A penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, não possui caráter automático, devendo ser aplicada quando o agravo interno for julgado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. O propósito da norma é desestimular a interposição de recursos protelatórios ou carentes de fundamentação plausível, que sobrecarregam desnecessariamente o Poder Judiciário.

No caso concreto, a decisão monocrática (ID 11956938) já havia elucidado, de forma clara e fundamentada, o equívoco procedimental do DETRAN/ES ao protocolar o PUIL nesta Turma Recursal. A decisão apontou a incompetência deste órgão e indicou o caminho correto a ser seguido.

Não obstante a clareza da decisão monocrática, a autarquia interpôs agravo interno insistindo na mesma tese já rechaçada, sem trazer aos autos qualquer argumento novo, substancial ou juridicamente relevante que pudesse, em tese, infirmar os fundamentos da decisão agravada. A interposição de recurso que se limita a repetir argumentos já expressamente analisados e repelidos, sem enfrentar de modo dialético os fundamentos da decisão recorrida, caracteriza a sua manifesta improcedência.

Foi essa conduta processual – a interposição de um recurso desarrazoado contra decisão clara e bem fundamentada – que justificou a aplicação da multa. A insistência do embargante em uma via processual sabidamente equivocada, mesmo após advertência judicial, denotou o caráter manifestamente improcedente do agravo. Ressalta-se, ademais, que tal comportamento não se revela um fato isolado, porquanto a autarquia de trânsito tem, de forma reiterada em diversos outros feitos, insistido na mesma tese aqui defendida, sobrecarregando o sistema judiciário com recursos infundados. Diante desse cenário, a aplicação da sanção torna-se uma medida não apenas punitiva, mas também pedagógica e necessária para coibir a prática de atos processuais procrastinatórios.

Portanto, a manutenção da multa é medida que se impõe, não havendo nos presentes embargos qualquer argumento válido que justifique sua exclusão.

Por fim, a título de esclarecimento e em atenção ao petitório de ID 14956446, advirto novamente ao Embargante que, no interregno entre a publicação do Acórdão embargado de ID 14737188 e a tentativa de protocolo (ID 14956448), foi publicado o Ato Normativo nº 209/2025, que determinou a implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe para os procedimentos de competência da Turma de Uniformização Cível, razão pela qual cabe à parte interessada observar as novas diretrizes para o correto peticionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão recorrido (ID 14737188) em todos os seus termos, inclusive no que tange à multa processual aplicada com base no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)